Tribunal: TJSP
Processo: 1000259-27.2020.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO EVENTO DANOSO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Resultou do processo que a autora

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO EVENTO DANOSO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Resultou do processo que a autora foi vítima de fraude em dois contratos de empréstimo consignado. Ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário. Houve a constatação da falsidade da assinatura aposta no documento contratual. A nulidade da relação jurídica e a determinação da repetição dobrada de todos os valores da parte demandante foram reconhecidas na r. sentença sem recurso da ré, transitando em julgado. Danos morais. Reconhecimento. Numa sociedade de massa, a indevida contratação de empréstimos consignados, mediante contratos comprovadamente assinados mediante fraude, gera concreto prejuízo nas esferas patrimonial e moral. Instituição financeira ré que, por fortuito interno, permitiu que a contratação fraudulenta de contrato de empréstimo por duas vezes. Caso peculiar com extrema demonstração de vulnerabilidade do sistema interno do banco réu. Desatenção na solução do problema. Indenização por danos morais fixada em segundo grau no valor de R$ 10.000,00, parâmetro razoável e até condizente ao admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ação julgada procedente em maior extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.